Tribunal: TJDFT
Processo: 0701250-67.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701250-67.2019.8.07.0009 RECORRENTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VIVA ARQUITETURA DE LAZER RECORRIDOS: ADRIANA MARA RODRIGUES, ADICÉLIA DE FRANÇA FREITAS DA SILVA, DEBORAH FREITAS DA SILVA, PEDRO HENRIQUE FREITAS DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ADICÉLIA DE FRANÇA FREITAS DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E REFLEXOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. I - O indeferimento da produção de prova inservível para o julgamento da lide não configura cerceamento de defesa. Rejeitada preliminar de nulidade do processo. II - O dano estético reflete modificação no físico, decorrente de feridas, cicatrizes, cortes superficiais ou profundos na pele, lesão ou perda de órgãos internos ou externos no corpo, aleijões, amputações, entre outras anomalias. III - A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. IV – A culpa concorrente da vítima, que com sua conduta participa do resultado danoso, deve ser considerada para fins de fixação da indenização V – Apelação parcialmente provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489 do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 373, inciso I, do Código Adjetivo Civil, 884, 927 e 949, todos do Código Civil, defendendo a inexistência de comprovação dos resultados da lesão e dos prejuízos daí advindos, ou seja, do estado atual do membro lesionado sem o qual não é possível concluir pela existência do dano estético. Pugna, assim, pelo afastamento da condenação do condomínio ao pagamento de indenização por danos estéticos e reflexos, sob pena de enriquecimento sem causa dos recorridos. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489 do Código de Processo Civil, pois, consoante orientação da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15.” (AgInt no AREsp 1720687/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 3/3/2021). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto ao alegado malferimento aos artigos 373, inciso I, do Código Adjetivo Civil, 884, 927 e 949, todos do Código Civil, porquanto eventual análise da tese recursal (afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos estéticos e reflexos) implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030